Tribunal: TJSP
Processo: 2092567-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR PRÉ ARBITRAL – Pretensão de suspensão dos efeitos da assembleia geral extraordinária para fins de aprovação do aumento de capital social da companhia – Indeferimento na Origem – Minuta recursal que insiste na pretensão, repisando pormenorizadamente os fundamentos da alegada urgência, entre eles diluição do valor da sociedade, ilicitude da apreciação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR PRÉ ARBITRAL – Pretensão de suspensão dos efeitos da assembleia geral extraordinária para fins de aprovação do aumento de capital social da companhia – Indeferimento na Origem – Minuta recursal que insiste na pretensão, repisando pormenorizadamente os fundamentos da alegada urgência, entre eles diluição do valor da sociedade, ilicitude da apreciação unilateral do controlador sobre o mútuo por ele realizado conversão em aporte, além de outras razões de divergência sobre os rumos da companhia – Ausência dos requisitos legais, para a concessão da medida de urgência (Lei n. 9.307/1996, art. 22-A) – Pertinência da análise realizada na Origem – Controvérsia em relação ao alegado abuso imputado a controladora, cujo aprofundamento compete ao Tribunal Arbitral – Requisitos de urgência não demonstrados – Decisão Singular mantida – Recurso desprovido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.